Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 225
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 3ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
SÚMULA CARF Nº 225
Aprovada pela 3ª Turma da CSRF em sessão de 26/08/2025 – vigência em 01/09/2025 
A suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS prevista no art. 9º da Lei nº 10.925/2004, relativamente às atividades elencadas em sua redação original, aplica-se desde 1º de agosto de 2004, nos termos do art. 17, inciso III, dessa Lei, não sendo possível deslocar o início dessa vigência por meio de ato infralegal.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.749, 9303-015.629, 9303-015.606, 9303-015.903.